Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706281-09.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ANDRÉ ANDRADE BUENO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELATO DOS POLICIAIS. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tentativa da vítima em minimizar judicialmente a conduta do acusado e afastar sua responsabilidade penal não elide a materialidade e autoria delitivas, pois comprovadas por outros elementos probatórios, como o exame de corpo de delito e os depoimentos das testemunhas policiais. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 129, § 9o, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006 e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, § 9o, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006 e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Desse modo, da análise do contexto fático e dos elementos acima delineados, percebe-se que, ao contrário do que alegado pela d. defesa, as provas coligidas aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitivas, mostrando-se suficientes para dar suporte ao r. decreto condenatório ora combatido” (ID Num. 39196136 - Pág. 9). “Em que pese a vítima não ter prestado depoimento na delegacia e haver, em Juízo, mudado a versão relatada aos policiais, na tentativa de afastar a responsabilização criminal do acusado, os depoimentos prestados pelos agentes públicos mostram-se, em verdade, coerentes nas fases policial e judicial, além de compatibilizarem-se com o laudo de exame de corpo de delito e as fotos da vítima tiradas na delegacia, comprovando as lesões sofridas. Em situações que tais, a condenação é medida que se impõe” (ID Num. 39196136 - Pág. 9). De modo que, rever a decisão colegiada no aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017